Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA 481/STJ. FRAGILIDADE DA PROVA APRESENTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme prevê a Súmula 481 do STJ.
2. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é cabível, desde que a parte cabalmente demonstre a insuficiência de recursos para os encargos do processo, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
3. Diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira da apelante, a manutenção da sentença que extinguiu o feito por ausência do recolhimento das custas é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e desprovida.